Tribunal: TJSP
Processo: 1001140-95.2018.8.26.0204
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001140-95.2018.8.26.0204/50000, da Comarca de General Salgado, em que é embargante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada MARTA DA SOLEDADE
FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001140-95.2018.8.26.0204/50000 -Voto no 42.260
2
VOTO No 42.260
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001140-95.2018.8.26.0204/50000, de General
Salgado
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGADA: MARTA DA SOLEDADE FRANCA
Embargos de Declaração. Alegações de omissão e obscuridade.
Inocorrência. Finalidade infringente. Propósito de prequestionar
matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso
aos Tribunais Superiores. Rejeição.
I.
Embargos de Declaração opostos por SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV em relação ao V. Acórdão de fls. 430/436 do apenso, que deu
provimento ao recurso interposto contra r. sentença que julgou procedente Ação de rito
Ordinário movida pela ora embargante contra MARTA DA SOLEDADE FRANÇA, objetivando
a restituição de valores que teriam sido indevidamente pagos à requerida em virtude de
pensão por morte de que foi beneficiária, em razão de haver constituído união estável após o
óbito do instituidor do benefício.
Nas razões (fls. 01/06), assinala que os embargos têm finalidade de
prequestionamento, e que o v. Aresto padece de obscuridade e omissão, isto porque: a) não
se manifestou “sobre as provas constante dos autos quanto à declaração da embargada no
sentido de não conviver em união estável após o falecimento de seu genitor, sendo certo que
tal conduta se amolda ao artigo 927 do código civil, ao estabelece que aquele que causar
dano por ato ilícito fica obrigado a indenizá-lo;” (fls. 01); b) não levou em conta o artigo 3o da
LINDB (“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”) e o artigo 187
do CC, segundo o qual “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.”; c) em se tratando de pessoa jurídica de direito público, há clara
ocorrência de ofensa ao princípio da moralidade administrativa (artigo 37 da CF); d) o julgado
contrariou a pacífica jurisprudência do E. STJ, “que adota a teoria da irrepetibilidade dos
alimentos, ao considerar que mesmo nestes casos a parte deve devolver os valores
indevidamente recebidos, sendo obrigatória, a devolução da vantagem patrimonial paga
indevidamente pelo erário público.” (fls. 02); e) “...em razão da indisponibilidade do interesse
público, havia a necessidade da exposição das razões pelas quais se entende não haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001140-95.2018.8.26.0204/50000 -Voto no 42.260
3
dano ao erário público.” (fls. 06); f) o artigo 195 da CF prevê que a seguridade social será
financiada com recursos de toda a sociedade e beneficiará apenas aqueles que deles
necessitem, nos termos do artigo 201 da CF. Pede o acolhimento dos embargos para sanar
os vícios apontados. Este, em síntese, o relatório.
II.
Não chega a embargante a apontar concreta omissão
ou algum outro aspecto tendente a configurar pressuposto de acolhimento dos embargos. Em
verdade, as razões apresentadas tão só desvelam inconformismo em relação ao julgado que
lhes foi desfavorável. Não é para tal fim, “data venia”, que se presta o recurso previsto nos
artigos 1.022 e seguintes do CPC. Os julgados trazidos à colação não guardam pertinência
com a situação de fato objeto da presente lide.
Dessa maneira, como já decidiu o STJ, “estando os fatos devidamente
enfrentados e a decisão embargada adequadamente fundamentada, não há confundir omissão
com decisão contrária aos interesses da parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no A.I.
1.273.522-SP, j. 17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).
Ademais, ainda que compreensível o propósito de prequestionar tema
constitucional e infraconstitucional com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores, nem por
isso se mostra possível, nessas circunstâncias, o recebimento do presente recurso para a
finalidade infringente explicitamente afirmada. No dizer de NELSON NERY JR. e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1.014), “A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois
isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras,
o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. Exemplo: a sentença acolheu o pedido
mas é omissa quanto à preliminar de prescrição. Opostos EDcl para suprir a omissão e o juiz
entendendo que houve prescrição, dará provimento aos embargos. A consequência do
provimento do recurso, que em seu mérito já terá sido, portanto, julgado, será a de modificar-se
o dispositivo da sentença de procedência para improcedência do pedido (CPC 269 IV). Assim, o
objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em
momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente
daquilo que já foi julgado (complemento da decisão porque se supriu a omissão; aclaramento da
decisão porque se resolveu a obscuridade e/ou a contradição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001140-95.2018.8.26.0204/50000 -Voto no 42.260
4
Como já decidiu esta Corte: “Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os
precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada." (cf. RESP 94852-SP, rei. Min. FONTES DE ALENCAR,
DJ 13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser necessária a
citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante: "O
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha" (STF-Pleno, RE 141.788/9-
CE, rei. Min. Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a
col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o
Des. PAULO RAZUK).
Não há, portanto, como acolher os presentes declaratórios.
III.
Por todo o exposto, rejeitam os Embargos de
Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI